Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societate.
III – Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
IV – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o delito foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras não podem ser afastadaa neste momento processual.
V – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.